Tribunal: TJES
Processo: 5011095-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011095-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AGHATA PANDOLFI ELIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, impondo às rés a comprovação da regularidade das transações financeiras impugnadas e da ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à instituição financeira comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar o nexo causal e sua responsabilidade.

A consumidora produziu prova de primeira aparência, apresentando documentos que estavam ao seu alcance, o que legitima a atribuição do ônus probatório ao fornecedor do serviço.

A instituição financeira detém melhores condições técnicas e operacionais para demonstrar a regularidade das transações questionadas e a inexistência de falha no sistema de segurança.

A insurgência recursal dirige-se, em essência, ao mérito da controvérsia, matéria a ser apreciada oportunamente no julgamento da ação principal, não havendo ilegalidade ou abusividade na decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É legítima a inversão do ônus da prova quando o fornecedor detém melhores condições de produzir a prova acerca da regularidade das transações impugnadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º; CPC/1973, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011095-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL

AGRAVADO
:
AGHATA PANDOLFI ELIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
AGHATA PANDOLFI ELIAS,
que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando o CDC ao caso, inverteu o ônus da prova, determinando que as instituições requeridas comprovassem a regularidade das transações impugnadas e ausência de falha na prestação do serviço.

Em suas razões (id. 14843262) sustenta o banco agravante, em síntese, ter provado que as operações foram realizadas pela agravada, por meio de celular cadastrado e atendimento presencial, não cabendo à instituição financeira provar a regularidade das transações, mas à autora indicar eventuais falhas.

E mais: não é parte legítima a figurar no polo passivo da ação, porquanto o prejuízo sofrido derivou de fragilização de assinatura eletrônica, de uso pessoal e intransferível, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Decisão de id. 14923036 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 17081206).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ab initio
, registro que o recurso foi parcialmente conhecido na decisão liminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva do banco recorrido, restando limitada a análise colegiada à aplicabilidade do CDC e, consequentemente, da inversão do ônus da prova.

Na decisão recorrida, o juízo
a quo

assim se manifestou:

Delimitam-se como pontos controvertidos os seguintes:
(a)
se as compras impugnadas pela autora foram efetivamente realizadas por ela ou por terceiro não autorizado;
(b)
se houve falha na prestação dos serviços bancários e/ou de segurança das transações eletrônicas;
(c)
se há responsabilidade solidária entre os réus; e se restou configurado dano moral indenizável.

No tocante a inversão do ônus da prova é cediço que, via de regra, a distribuição do ônus da prova é feita nos moldes do art. 333 do CPC, cabendo ao autor a obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar a existência dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão do requerente.

No entanto, em determinadas hipóteses esta regra é excepcionada pela própria lei, como acontece no Código de Defesa do Consumidor ao tratar do consumo de produtos ou serviços, transferindo para o demandado o ônus de comprovar que inexiste defeito na prestação de seus serviços, artigo 14, § 3º do CDC.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato do serviço, como
in casu
, a inversão do ônus da prova é ope legis, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC, incumbindo ao consumidor apenas a produção de prova de primeira aparência, cabendo ao prestador do serviço comprovar que prestou de forma adequada e segura os serviços contratados.

Neste particular, colaciono os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho, em “Programa de Responsabilidade Civil”,
in verbis
:

“Dispõe o §3º do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor: ‘O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar [...]’. No mesmo sentido o §3º do art. 14: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...]’. Temos aí, induvidosamente, uma inversão do ônus da prova quanto ao defeito do produto ou do serviço, porquanto em face da prova de primeira aparência, caberá ao fornecedor provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de qualquer causa de exclusão de responsabilidade. Essa inversão do ônus da prova – cumpre ressaltar – não é igual àquela que está prevista no art. 6º, VIII. Aqui a inversão é ope legis, isto é, por força de lei; ao passo que ali a inversão é ope iudicis, que, a critério do juiz, poderá ser feita quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. Atlas, 2014. P. 568.)

Saliento, outrossim, que a Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, no julgamento do REsp 802.832/MG, senão vejamos:

TRECHO DO VOTO DO MINISTRO RELATOR PAULO DE TARSO SANSEVERINO, NO RESP 802.832/MG:

“Inicialmente, deve-se estabelecer uma diferenciação entre duas modalidades de inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), podendo ela decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis).

Na primeira hipótese, a própria lei – atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica –excepiona previamente a regra geral de distribuição do ônus da prova. Constituem exemplos desta situação as hipóteses prevista pelos enunciados normativos dos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, I, do CDC, atribuindo ao fornecedor o ônus de comprovar, na responsabilidade civil por acidentes de consumo - fato do produto (art. 12) ou fato do serviço (art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 333, I, do CP, seria do consumidor demandante.

Nessas duas hipóteses, não se coloca a questão de estabelecer qual o momento adequado para inversão do ônus da prova, pois a inversão foi feita pelo próprio legislador ("ope legis") e, naturalmente, as partes, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, já devem conhecer o ônus probatório que lhe foi atribuído por lei.”

Ressalte-se que este julgado já foi ratificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020
).2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.2.
Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese
.4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias.5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Dito isso, verifico que a autora produziu a prova de primeira aparência que lhe é exigida, vez que trouxe aos autos documentos que estavam sob o seu alcance,
razão pela qual inverto o ônus da prova.

Assim, compete às rés comprovar a regularidade das transações impugnadas e a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista aplicável.

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal, conforme petição de ID nº 54504976.

Todavia, tratando-se de relação de consumo e diante da controvérsia estritamente jurídica sobre a configuração da responsabilidade civil dos réus, indefiro a produção da prova testemunhal por se tratar de questão de direito e por ser suficiente a prova documental constante nos autos para o deslinde da causa.

Nesse cenário, cumpre destacar que, conforme Súmula 297 do STJ, o CDC se aplica às instituições financeiras.

Em assim sendo, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que a inversão não é automática, mas deve ser deferida quando o julgador observar que estão presentes os requisitos legais, que são: (i) a verossimilhança das alegações do consumidor ou (ii) a condição deste de hipossuficiente.

No que diz respeito especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material do consumidor, ou seja, à sua condição econômico-financeira, mas também se verifica quando faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir.

Na hipótese sob exame, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa ao agravante a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado danos materiais e morais relativos às transações financeiras impugnadas.

O juízo de origem inverteu o ônus da prova, determinando que a instituição financeira comprovasse a regularidade das transações impugnadas e a ausência de falha na prestação do serviço.

Nesse passo, efetivamente, o agravante possui melhores condições de demonstrar que, nos dias descritos pela consumidora, não houve falha na prestação dos serviços, porquanto a agravada teria fornecido a terceiros os dados de acesso a sua conta bancária, inclusive realizado transações pessoalmente.

De igual modo, à consumidora compete comprovar os danos por ela ditos sofridos, sejam os de ordem material ou os de cunho extrapatrimonial, o que, a critério da julgadora, já foi realizado.

No caso dos autos, a insurgência da instituição financeira parece se direcionar mais ao julgamento de mérito da questão, do que especificamente à inversão do ônus da prova em si, fato que somente será analisado quando do julgamento da ação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)